Tribunal: TJSP
Processo: 0048538-71.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Acidente do Trabalho – Embargos à execução – Apuração de parcelas em atraso – INSS sustenta cobrança em excesso pela impossibilidade de cumulação entre auxílio acidente e auxílio doença pela mesmo fato gerador, nos termos do parágrafo 6o, do artigo 104, do Decreto Lei no 3.048/99 – Sentença de parcial procedência - Razões recursais que se limitam a defender o acerto do cálculo ofertado,

Ementa:
Acidente do Trabalho – Embargos à execução – Apuração de parcelas em atraso – INSS sustenta cobrança em excesso pela impossibilidade de cumulação entre auxílio acidente e auxílio doença pela mesmo fato gerador, nos termos do parágrafo 6o, do artigo 104, do Decreto Lei no 3.048/99 – Sentença de parcial procedência - Razões recursais que se limitam a defender o acerto do cálculo ofertado, porém, sem demonstrar, especificamente, o erro do demonstrativo de crédito retificado pelo embargado, o qual foi conferido por auxiliar contábil e sofreu impugnação apenas genérica, sendo portanto devidamente homologado – Ausência de elementos suficientes a infirmar o parecer contábil – Manutenção da decisão recorrida.

Nego provimento ao recurso.